Tribunal: TJDFT
Processo: 0714362-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714362-87.2020.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, ESPÓLIO DE MARIA DA CONCEICAO LOPES REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE AUGUSTO LOPES FARIA APELADO: ESPÓLIO DE MARIA DA CONCEICAO LOPES, G44 BRASIL S.A, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE AUGUSTO LOPES FARIA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por G44 Brasil S.A., Joselita de Brito de Escobar e Saleem Ahmed Zaheer contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. Os apelantes requerem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em sede recursal, visto que não houve pedido perante o Juízo de Primeiro Grau (id 123143153). Há elementos nos autos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Intimem-se os apelantes para que comprovem, objetivamente, no prazo de cinco (5) dias, a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator